Tribunal: TJDFT
Processo: 0739113-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0739113-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CEZAR DA SILVA AGRAVADO: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA LOPES DE MATOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Luiz Cezar da Silva em face da r. decisão (ID 76206660, pág. 25) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de João Bosco de Oliveira Lopes de Matos, indeferiu o pedido de apreensão do passaporte e suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do devedor, entre outras medidas expropriatórias. O cerne da controvérsia recursal é a possibilidade de aplicação de medidas coercitivas atípicas, com fundamento no art. 139, IV, do CPC/15, a fim de assegurar a satisfação da dívida. Registre-se que a eg. Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça afetou, em 7/4/2022, os Recursos Especiais nos 1.955.539/SP e 1.955.574/SP, sob a relatoria do em. Ministro Marco Buzzi, ao rito dos recursos repetitivos e determinou a suspensão de todos os processos pendentes de julgamento, em trâmite no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/15), acerca da seguinte questão: “Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos.” (Tema 1.137). Transcreve-se a ementa da afetação: “PROPOSTA DE AFETAÇÃO - RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS - TEMÁTICA - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE, OU NÃO, DE ADOÇÃO DE MEIOS EXECUTIVOS ATÍPICOS. (Art. 139, IV, do CPC/15) 1. Delimitação da controvérsia:1.1. Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos. 2. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 CPC/2015.” (ProAfR no REsp 1955539 / SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/03/2022, DJe 07/04/2022) Nesse contexto, considerando que a análise deste caso depende da interpretação a ser conferida pela Corte Superior acerca do tema afetado, o presente feito deve ser sobrestado até o julgamento dos aludidos Recursos Repetitivos (Tema 1.137) pelo c. Superior Tribunal de Justiça. Os autos permanecerão na Secretaria da eg. 8a Turma nesse interregno. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator